Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702007-17.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANA DUTRA DA SILVA RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA EM PACIENTE PÓS BARIÁTRICA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.069. CARÁTER REPARADOR. PROVA. INEXISTÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (TEMA 1.069), fixou as seguintes teses: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e; (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 2. Não há como acolher o pedido para que a operadora de plano de saúde custeie a cirurgia plástica em paciente pós bariátrica se a prova que instruiu o feito não converge para a confirmação segura de que a cirurgia prescrita ostenta caráter reparador, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente a autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado atribuiu interpretação divergente aos artigos 14, 47 e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 186 do Código Civil, sustentando que a cirurgia plástica de caráter reparador em pacientes pós-bariátricos deve ser coberta pelo plano de saúde. Colaciona julgados do TJSP, TJRJ e STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009